Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSUMIDOR. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. BLACK FRIDAY. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. NÃO CUMPRIMENTO DE OFERTA. CANCELAMENTO DA COMPRA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU PREÇO VIL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 30 DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Trata-se de recurso (ID26194001) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a manter para o autor os termos da oferta anunciada do produto (PC GAMER INTEL CORE I9 9900KF NONA GERAÇÃO + WATERCOOLER), pelo preço constante da compra, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.
3. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não é responsável pelos fatos relacionados à prestação de serviços de venda e entrega do produto adquirido, funcionando apenas como uma "vitrine" para a comercialização via internet. Rejeita-se a preliminar arguida, uma vez que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (art. 3o, §2o e art. 7o, parágrafo único, CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Nas razões recursais, alega ausência de responsabilidade por eventual dano, ante a inexistência de relação jurídica com o autor/recorrido, sendo descabida a entrega de um produto, cujo pagamento foi feito a terceiros. Sustenta ter agido com boa-fé, cumprindo com rigor o que lhe cabia e prestando o atendimento necessário. Afirma que o produto foi adquirido mediante erro sistêmico grosseiro (oferta com preço vil – R$ 3.149,00), tendo em vista que custa o dobro do valor veiculado, motivo pelo qual a compra foi cancelada. Assevera que o demandante tem acesso à internet, sendo capaz de verificar os valores dos produtos anunciados no mercado. Por fim, aduz que a obrigação de cumprir a oferta tornará o contrato excessivamente oneroso, causando o enriquecimento sem causa. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O art. 30 do CDC estabelece que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta nos termos do anúncio.
7. Não se verifica, na hipótese, a existência de preço vil, uma vez que a oferta do computador foi veiculada durante a semana da “Black Friday”, caracterizada pela realização de vendas com descontos muito superiores aos praticados normalmente no mercado.
8. Nesse cenário, não é razoável exigir do consumidor que este seja capaz de identificar a existência de um erro sistêmico ao adquirir um produto com redução de 50% do seu valor, tampouco que confira os preços anunciados por outros estabelecimentos comerciais para verificar se o valor ofertado é compatível, visto que é obrigação do fornecedor oferecer o produto com o preço correto.
9. Trata-se, portanto, de responsabilidade fundada no risco-proveito da atividade econômica desenvolvida que não pode ser afastada em razão de erro sistêmico, em evidente situação de fortuito interno, devendo a empresa ré/recorrida manter a oferta do produto nos termos anunciado.
10. Nesse sentido: Acórdão n.1012698, 07244794020168070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 02/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Irretocável a sentença recorrida.
12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.